Tribunal: TJES
Processo: 5020778-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020778-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: RICALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5020778-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RICALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DA CDA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 905/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios promovido por Ricaldi Sociedade Individual de Advocacia, que rejeitou impugnação do ente público e determinou que a base de cálculo da verba sucumbencial correspondesse ao valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA), devidamente atualizado pelos critérios tributários até a data da sentença. O agravante sustentou a inadequação dos índices de atualização aplicados, defendendo a incidência dos parâmetros do Tema 905/STJ e a utilização do valor da causa como base de cálculo. Houve interposição de agravo interno contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa atualizado administrativamente ou sobre o valor da CDA indicado no título executivo judicial; (ii) estabelecer se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de atualização e a base de cálculo fixados no título judicial transitado em julgado; e (iii) determinar a subsistência do agravo interno interposto contra decisão liminar após o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada impede a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de critérios de cálculo expressamente definidos no título executivo judicial, em observância aos princípios da imutabilidade, da segurança jurídica e da preclusão.

4. O magistrado deve restringir a atividade executiva aos limites objetivos do comando condenatório transitado em julgado, sendo vedada a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios na fase executiva.

5. O título judicial exequendo estabeleceu de forma expressa que os honorários advocatícios corresponderiam a 10% sobre o proveito econômico obtido, identificado como o valor da CDA objeto da execução fiscal extinta.

6. A discussão acerca da atualização do valor da causa mostra-se irrelevante quando o próprio título executivo elegeu o valor integral da CDA como parâmetro do proveito econômico.

7. O proveito econômico obtido em exceção de pré-executividade acolhida corresponde ao montante do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada, incluindo os encargos legais inerentes ao título tributário.

8. A aplicação dos critérios do Tema 905/STJ não autoriza a alteração da base de cálculo definida no título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada material.

9. A fidelidade ao título judicial impede a substituição dos índices e parâmetros fixados na decisão transitada em julgado por critérios administrativos supervenientes.

10. O julgamento definitivo do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra decisão liminar anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixada em sentença transitada em julgado não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença.

2. O proveito econômico obtido em exceção de pré-executividade acolhida corresponde ao valor integral da CDA cuja exigibilidade foi afastada.

3. A coisa julgada impede a substituição dos critérios de atualização previstos no título executivo judicial por parâmetros diversos invocados na fase executiva.

4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que apreciou pedido de tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º, 502 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0720529-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 16.09.2020; TJSP, AI 3006970-91.2025.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gesse, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; TJMS, AI 1402678-56.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJES, Apelação Cível n. 5017198-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 17297751) ver reformada a decisão interlocutória (Id. 65754774) que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios proposto por
RICALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou que a base de cálculo da verba sucumbencial corresponde ao valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente atualizado pelos critérios tributários até a data da sentença.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a inadequação dos critérios de atualização, defendendo que a verba honorária possui natureza não tributária e deve seguir os índices aplicáveis às condenações administrativas em geral (Tema 905/STJ), com termo inicial de correção na data do ajuizamento da ação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo sob o argumento de que a elaboração de cálculos baseados em parâmetros indevidos resultaria em elevação substancial do valor exequendo, gerando risco de lesão ao erário.

Diante disso, pleiteia, primordialmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a tramitação do cumprimento de sentença e a elaboração de novos cálculos pela contadoria até o julgamento definitivo da insurgência.

Decisão inserida no ID 18181045, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 18663671), sustentando a prevalência da coisa julgada, porquanto o título executivo estabeleceu expressamente que o proveito econômico equivale ao valor da CDA objeto da execução fiscal extinta.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo interno (Id. 18738476) contra o indeferimento da liminar recursal.

Contrarrazões ao agravo interno no ID 18770139.

Segundo se depreende, a controvérsia instaurada neste agravo de instrumento diz respeito à definição da base de cálculo e dos critérios de atualização dos honorários advocatícios devidos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor da sociedade de advogados exequente, fixados em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu a prescrição de crédito tributário.

A decisão hostilizada rejeitou a impugnação do Estado, mantendo a determinação de que a verba honorária deve considerar o benefício patrimonial alcançado, correspondente ao valor da dívida atualizado conforme previsto na própria CDA até a data da sentença proferida em 28/04/2020.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a atualização deve incidir sobre o “valor da causa” a partir do ajuizamento, sob a ótica do Tema 905 do STJ, ou se deve prevalecer o comando do título executivo que vinculou a base de cálculo ao “valor da CDA”.

Conforme jurisprudência consolidada, o magistrado deve-se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à imutabilidade da coisa julgada (Art. 502 e 507 do CPC):

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS DA IMUTABILIDADE . SEGURANÇA JURÍDICA. PECLUSÃO DA MATÉRIA. TÍTULO JUDICIAL. EXATIDÃO . COISA JULGADA. 1.
Em sede de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada, devem ser respeitados o princípio da imutabilidade, da segurança jurídica e o da preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. O magistrado deve-se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07205293220208070000 DF 0720529-32 .2020.8.07.0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Alegação de excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios .
Sentença transitada em julgado que fixou honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Exequente que apresentou planilha de débito com honorários calculados sobre o valor da condenação. Descabimento. Impossibilidade de alteração da base de cálculo na fase executiva . Violação à coisa julgada material.
Honorários advocatícios que devem incidir sobre o valor da causa, conforme expressamente estabelecido no título executivo judicial. Aplicação dos artigos 502 a 506, ambos do CPC. Precedentes do C . STJ e desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se a retificação da planilha de cálculo apresentada pelo exequente .Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do devedor, no valor equivalente a 10% sobre a diferença cobrada. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30069709120258260000 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 29/10/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETRO PROTEGIDO PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada em sentença transitada em julgado não é suscetível de alteração na fase de cumprimento da sentença, vez que acobertada pelo manto da coisa julgada.
2 - Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14026785620248120000 Três Lagoas, Relator.: Des . Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 05/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

Como se depreende da análise do título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença, o comando condenatório foi cristalino ao estabelecer:

Condeno o Estado/excepto nos honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA objeto da presente execução
, nos termos do artigo 85, §3º, c/c artigo 85, §5º do CPC.". (Grifei).

No caso, observa-se que o Estado fundamenta sua insurgência na aplicação da Súmula nº 14 do STJ e na natureza administrativa da verba honorária para afastar os índices tributários.
Todavia, tal argumentação ignora o fato de que a discussão acerca da forma de atualização do “valor da causa” mostra-se despicienda na espécie, uma vez que o julgado exequendo não utilizou o valor da causa como parâmetro, mas sim o proveito econômico identificado como o valor integral do título tributário (CDA) cuja cobrança foi obstada pela atuação dos advogados
.

Ademais, é imperativo destacar que o proveito econômico na exceção de pré-executividade exitosa é exatamente o valor do crédito tributário que o contribuinte deixou de pagar. Assim, o valor da CDA, com seus encargos legais originais, representa o montante da obrigação tributária extinta, constituindo a base real do benefício patrimonial auferido.

Em situações similares, como a versada na Apelação Cível n. 5017198-88.2023.8.08.0000 de minha relatoria, este Tribunal já pontuou que a exatidão do título judicial deve ser preservada em sede de execução. Alterar esse parâmetro agora, para adotar o valor da causa atualizado administrativamente, implicaria em inadmissível modificação do título transitado em julgado.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a obediência ao princípio da fidelidade ao título judicial impede que se rediscuta a base de cálculo ou o termo inicial da correção monetária já definidos soberanamente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau. Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
(Id. 18738476) em face do julgamento do mérito do agravo de instrumento principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Embora compreenda que em casos como o presente, deve-se observar o proveito econômico a ser calculado de acordo com o valor do débito tributário integral na data da propositura da ação, acrescido de IPCA desde a propositura até a data da intimação para o cumprimento de sentença, no caso concreto, em razão do trânsito em julgado, acompanho o eminente Relator e nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

DES. FÁBIO BRASIL NERY